Tribunal: TJMT
Processo: 0000194-81.2013.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000194-81.2013.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYCON ROGERIO DA SILVA - CPF: 041.273.241-63 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO RODRIGUES SILVA - CPF: 056.881.873-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO NOS TERMOS DENUNCIADOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO CAPAZ DE RESPALDAR O PRONUNCIAMENTO DO RECORRIDO AO CRIVO DO JÚRI POPULAR – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA NÃO REPRODUZIDAS NEM RATIFICADAS EM JUÍZO – DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA QUE SE LIMITA A RELATAR O QUE OUVIU DIZER DA VÍTIMA – ELEMENTO INFORMATIVO DO INQUÉRITO NÃO CORROBORADO NA FASE PROCESSUAL – ‘HEARSAY TESTIMONY’ QUE, POR SI SÓ, NÃO SATISFAZ O ‘STANDARD’ PROBATÓRIO NECESSÁRIO PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRECEDENTES – IMPRONÚNCIA MANTIDA –
2.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Na hipótese, as declarações prestadas pela vítima na fase extrajudicial não foram reproduzidas e tampouco confirmadas por ela na etapa judicial, ao passo que a testemunha ouvida em juízo, admitidamente, limitou-se a narrar o que ouviu dizer da vítima, sem agregar subsídio cognitivo autônomo e independente do relato inquisitivo do ofendido, o que significa que os indícios incriminatórios existentes nos autos não satisfazem o
standard
probatório necessário para decisão de pronúncia, segundo o atual posicionamento das Cortes Superiores.

2.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

MAYCON ROGÉRIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da ação penal n.º 194-81.2013.8.11.0092 – código 30720, que, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal,
impronunciou
o réu
MAYCON ROGÉRIO DA SILVA
, deixando de submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri

pela prática do crime tipificado no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 142656656, o apelante pretende a
pronúncia

do apelado
, nos exatos termos da denúncia, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença do Júri Popular, com arrimo no
art. 413 do Código de Processo Penal
, alegando que as provas coligidas aos autos, inclusive na etapa judicial, são suficientes para implicar o possível envolvimento do recorrido no crime doloso contra a vida e, consequentemente, para respaldar o seu pronunciamento ao crivo de seus pares na Corte Leiga.

Em contrarrazões vistas no ID 142656664, a defesa técnica do apelado rechaça a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 147902662, opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
apelo manejado pelo i
.
ORGÃO DE ACUSAÇÃO
.

Verte da denúncia que, no dia 21/10/2012, por volta das 22h30min, no estabelecimento comercial denominado Bar Esquenta, situado no bairro Treze Pontos, na Comarca de Alto Taquari/MT, o apelado
MAYCON ROGÉRIO DA SILVA
, com consciência e vontade, utilizando-se de um revólver da marca
Taurus
, calibre .32, efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo na direção da vítima
Francisco Rodrigues da Silva
, somente não lhe causando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que os projéteis não foram deflagrados.

Segundo a proposição ministerial, na data do fato, o recorrido e a vítimas se encontravam no referido bar, quando, em dado momento, o réu caiu dentro de uma lata de lixo e, após se levantar, dirigiu-se até a vítima e a acusou de tê-lo chamado de “lixo”, ao que o ofendido respondeu negativamente e disse que terceira pessoa havia dito aquilo, sendo que, quando a vítima ia embora do estabelecimento comercial, o increpado desceu de um carro e tentou desferir 03 (três) disparos contra o seu rosto, porém, a arma falhou nas 03 (três) tentativas.

Diante deste fato, o apelado foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
inadmissibilidade da acusação
e na sua
impronúncia
por insuficiência de indícios de autoria
delitiva, contexto em que o
Parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Isto porque os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de
forma fundamentada
, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime
ou
indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de pronúncia
formulado i.
ORGÃO MINISTERIAL
neste caso concreto depende necessariamente da
existência cumulativa de prova da materialidade do delito doloso contra a vida e de indícios mínimos capazes de apontar o apelado como possível autor ou partícipe na empreitada criminosa
.

Outrossim,
cumpre pontuar que, em recente mudança de orientação jurisprudencial, visando perfilar o seu entendimento com o posicionamento do excelso Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a
inadmitir a possibilidade de decisão de pronúncia baseada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial
, sob pena de
ofensa ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
, consoante se exemplifica através dos seguintes julgados das referidas Cortes Superiores:

“
2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal
(HC n. 180144, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020).
A primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria
.
3.
É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri
. Trata-se de
arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária
, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente. 4. (...)”
. (
STJ
– HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021) – Destaquei.

“
O
sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. –
Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri
”.
(
STF
- HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, ao perscrutar os autos, nota-se que o fato inicialmente veio à tona quando a vítima
Francisco Rodrigues Silva
se dirigiu se dirigiu até a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, em
28/10/2012
(ID 142654797 - Pág. 13/15), isto é,
07 (sete) dias após a tentativa de homicídio
objeto da comunicação do ofendido, ocorrida em
21/10/2012
, segundo a denúncia e o boletim de ocorrência.

Desta feita, cerca de 30 (trinta) dias depois, em
30/11/2012
, a autoridade policial colheu o depoimento do ofendido, ocasião em que este, declinando data fatídica diversa (
19/10/2012
), declarou, em linhas gerais, que se encontrava no estabelecimento comercial denominado Bar Esquenta e que, em determinado momento, viu o réu
MAYCON ROGÉRIO
, vulgo “
Vaca
”, cair em uma lata de lixo, complementando que, depois de se levantar, o acusado veio na sua direção e o acusou de tê-lo xingado de “lixo”, o que foi negado pela vítima, a qual evitou que a discussão se prolongasse.

Ainda de acordo com a versão
extrajudicial
do ofendido, algum tempo depois, quando ia embora do bar,
MAYCON
o abordou em um carro, desembarcou do veículo com um revólver em punho, apontou a arma de fogo para o declarante e puxou gatilho por 03 (três) vezes, sendo que o projétil não deflagrou em nenhuma delas, azo em que o depoente reagiu segurando o braço do apelado, foi puxado pela camiseta por um homem desconhecido e depois correu para dentro do bar, ao passo que o réu voltou para o automóvel e se evadiu do local (ID 142654797 - Pág. 16/17).

As declarações prestadas pela vítima
Francisco
na
etapa inquisitiva
, a princípio, foram corroboradas pelo depoimento
igualmente extrajudicial
da testemunha
Cledomilson Conceição Sousa Silva
, que relatou à autoridade policial, em suma, que é amigo do ofendido e que se encontrava em sua companhia no local do delito, onde viu o réu cair em uma lata de lixo e depois se dirigir à mesa do declarante para indagar quem o havia chamado de “lixo”, ao que todos os presentes responderam que apenas riram da situação, porém, sem maldade nenhuma.

Ainda perante a delegado,
Cledomilson
revelou que, quando iam embora, o mesmo indivíduo que anteriormente os havia confrontado desceu de um carro, empunhando um revólver, e o apontou para a vítima
Francisco
, antes de tentar disparar 03 (vezes), em todas as quais o artefato bélico “lencou” (ID 142654797 - Pág. 23/24).

Como se vê, os
elementos informativos arrecadados ao inquérito policial
,
a priori
, mostraram-se
suficientes para respaldar o recebimento da denúncia
, no entanto, após analisar as provas angariadas durante a fase de instrução, resta inarredável concluir pela
insuficiência de indícios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

capazes de implicar o provável envolvimento do apelado
MAYCON ROGÉRIO DA SILVA
na tentativa de homicídio
sub judice
, impondo-se
ratificar
o édito de impronúncia acertadamente proferido pelo d. juízo
a quo
.

Isto porque a vítima
Francisco
e a testemunha ocular
Cledomilson
não
foram localizados para serem ouvidos perante a autoridade judiciária
(ID 142654797 - Pág. 86/87; ID 142654798 - Pág. 7, Pág. 27 e Pág. 49) e, consequentemente,
não reproduziram e tampouco confirmaram as suas declarações extrajudiciais que até então implicavam o apelado no evento ilícito
.

Deveras, no decorrer da fase de instrução do processo, foram ouvidos apenas os policiais civis
Frank Luís Alves
e
Ricardo de Britto
, bem assim foi colhido o interrogatório do ora recorrido.

A propósito, na solenidade instrutória, a testemunha
Frank Luís Alves
declarou que é investigador da Polícia Civil e que se recorda do caso, assim como ressaltou que
não participou de toda a investigação
, apenas do momento em que
a vítima se dirigiu até a delegacia e reconheceu a arma de fogo supostamente utilizada pelo réu
, complementando que a
obtenção do artefato bélico se deu no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do genitor do apelado
.

Nas palavras da testemunha,
“
houve um mandado de busca e apreensão na casa do pai do MAYCON e os investigadores foram lá realizar a busca e apreensão e localizaram a arma
. Depois foi chamado. Eu testemunhei que
ele reconheceu a arma como sendo a que o MAYCON tinha ameaçado ele
, tinha disparado os tiros, né, no caso, porque ele falou que ela ‘lencou’.
(...).
Eu só testemunhei o Francisco reconhecendo a arma
, depoimento do MAYCON eu não participei”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 142656651) – Destaquei.

Por sua vez, a testemunha
Ricardo de Britto
aduziu em juízo que o inquérito teve início quando a vítima procurou a polícia e relatou aos agentes de segurança pública que ela havia estado no antigo Bar Esquenta, onde a pessoa de
MAYCON
caiu em uma lixeira e foi alvo de risadas, após o que este foi tirar satisfação com as pessoas sentadas à mesa do então comunicante, o que, segundo o ofendido, ensejou uma breve discussão.

A testemunha prosseguiu relatando que,
de acordo com o que lhe disse a vítima
, quando esta ia embora do estabelecimento comercial, foi abordada pelo réu, o qual apontou uma arma de fogo na sua direção e tentou atirar, porém, o revólver falhou.

Nas palavras da testemunha,
“(...) e
ficou só numa discussão, a princípio.
Isso o depoimento da vítima
.
Ele disse que
,
na hora que ele estava indo embora, o MAYCON, num carro
, juntamente com mais dois elementos,
apontou a arma para ele, né, e disparou, só que a arma não funcionou
, né (...), após isso a vítima conseguiu derrubar essa arma no chão e foi embora, saiu correndo”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 142656651) – Grifei.

O testemunhante relatou também que, desta feita, foi expedido um mandado de busca e apreensão em face da residência do genitor do acusado, onde foi localizada uma arma de fogo de calibre .32, a qual, em suas palavras,
“posteriormente, a vítima reconheceu como sendo a arma que o MAYCON portava no dia lá, da ameaça”
(
sic
), ressaltando a testemunha que,
na ocasião da diligência de busca, o recorrido não se encontrava na casa
e que quem foi autuado foi o pai dele
.

Ao ser indagada em audiência
quantos dias após o fato
sub judice
o revólver veio a ser apreendido na residência do pai do réu
, a
testemunha respondeu não se recordar
e, uma vez questionado
sobre o porquê a arma de fogo não se encontra apreendida nestes autos
, o depoente reiterou que, no momento da busca, o apelado
MAYCON não se encontrava no domicílio alvo da diligência
e que
quem respondeu pela posse do artefato bélico foi o seu genitor
, concluindo a testemunha que, na sua impressão, o armamento não foi remetido ao presente processo.

Quando inquirido se a
tentativa de homicídio por ele narrada em juízo era de seu conhecimento direto ou se havia se limitado a descrever o que lhe relatou a vítima
,
Ricardo de Britto
respondeu da seguinte forma,
in verbis
:

“Juiz: Tá, é, perguntas complementares do juízo,
Ricardo
, só uma dúvida, uma pergunta.
Essas informações que você falou aí, da arma na tentativa de homicídio, todas as informações chegaram a você pela vítima?

Testemunha:
Chegou pela vítima
. (...). Não, não. Foi a vítima. Nós tentamos até localizar uma moça que estava na mesa, mas, infelizmente, não morava mais na cidade na época, né”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 142656651) – Grifei.

Por fim, a testemunha disse se recordar que houve um termo de renúncia no curso do inquérito, sem, contudo, saber precisar exatamente os detalhes, o que se coaduna com o termo coligido no ID 142654797 - Pág. 20, por meio do qual a vítima renunciou ao direito de representação contra o réu pelo suposto delito de ameaça.

No que concerne à
versão do acusado
, este foi
enfático ao refutar a acusação perante a autoridade judiciária
, esclarecendo que já conhecia o ofendido de vista da cidade e que, na data da ocorrência, efetivamente caiu e ouviu xingamentos por parte da vítima, o que de fato levou a uma discussão entre eles, porém,
sustentou que foi
“briga normal”
, sem qualquer tipo de arma de fogo envolvida
.

Diante deste cenário probatório, é inarredável concluir que os
indícios de autoria existentes em desfavor do réu são insuficientes para respaldar o seu pronunciamento ao crivo do Tribunal do Júri
, uma vez que consistem
exclusivamente
nas
declarações extrajudiciais
da vítima
Francisco Rodrigues Silva
e da testemunha
Cledomilson Conceição Sousa Silva
, as quais não

foram ratificadas e menos ainda reproduzidas em juízo
, de modo que não possuem a força probatória para respaldar a decisão de pronúncia, sob pena de ofensa à regra do art. 155,
caput
, do CPP.

Ademais, embora as declarações prestadas na
fase inquisitiva
pela vítima aparentem encontrar algum respaldo no depoimento judicial do investigador
Ricardo de Britto
, friso que, neste específico caso concreto,
o depoimento da testemunha compromissada tampouco confere arrimo à submissão do acusado ao Júri Popular
, na medida em que
o próprio policial aduziu expressamente em juízo que o seu relato a respeito da tentativa de homicídio atribuída ao apelado consistiu apenas no que
ouviu dizer
da vítima
, a qual, por seu turno, não foi escutada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para ratificar suas declarações.

Por oportuno, pontuo que não se está aqui a desprestigiar ou depreciar a palavra do policial civil, pois,
em princípio
, não há dúvidas de que os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública que oficiaram durante as apurações prestam-se plenamente a corroborar as declarações das vítimas, assim como constituem meio de prova idôneo para motivar a formação do convencimento do julgador, inclusive capazes de especar éditos condenatórios, conforme já pacificado neste TJMT por meio do
Enunciado Orientativo n.º 08

da Jurisprudência Uniformizada daTurma de Câmaras Criminais Reunidas.

No entanto,
in casu
, a própria testemunha explicitou em audiência que,
quanto à tentativa de homicídio propriamente dita, não discorreu sobre o
que vivenciou
pessoalmente
em diligências
, a respeito do
que desvelou
em primeira mão
durante suas investigações
ou acerca do
que descobriu
diretamente
no curso das apurações em que trabalhou
, mas apenas o que
ouviu dize
r da vítima, em evidente situação de
hearsay testimony
.

Em situações semelhantes, ou seja, em que
a
versão extrajudicial da vítima
não foi ratificada por ela em juízo e restou
confirmada apenas por depoimento judicial
indireto
, isto é, prestado por
testemunha que não se encontrava presente e meramente “ouviu dizer” sobre a autoria delitiva
[
hearsay testimony
], o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela
não satisfação do
standard
probatório necessário para a decisão de pronúncia
e pela insuficiência de indícios capazes de justificar a submissão do acusado ao jugo da Corte Popular, consoante se extrai dos recentes julgados:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRONÚNCIA BASEADA, APENAS, EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. ILEGALIDADE. DEPOIMENTO EM JUÍZO DE ‘OUVI DIZER’. RELATOS INDIRETOS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO AO JÚRI
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. Segundo entendimento desta Corte Superior, o testemunho de ‘ouvir dizer’ ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP. 3. Pela leitura do trecho acima,
verifica-se que a despronúncia dos acusados é medida que se impõe, tendo em vista que, desconsiderando os depoimentos colhidos das vítimas sobreviventes, ainda na fase investigativa, os quais não foram repetidos em Juízo
,
a única prova submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau são relatos de uma testemunha, pai de duas vítimas, que teria ‘ouvido dizer’ de outras pessoas (vizinhos e de seu filho, vítima sobrevivente) sobre a suposta autoria delitiva, inexistindo fundamentos idôneos para a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri
”
. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.097.753/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022) – Destaquei.

“2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo acusatório, invocando o in dubio pro societate, pelo entendimento de que
há, ao menos,
a versão da própria vítima
no sentido de que teria sido Fábio quem lhe desferiu as facadas na data dos fatos. Isto é, há a palavra do ofendido, que viu o desenrolar dos acontecimentos,
além do irmão do ofendido, de nome José Luiz da Costa Araújo, que embora nada tenha presenciado, confirmou sua versão em juízo
.
Assim,
o testemunho indireto não autoriza a pronúncia, porque é mero depoimento de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay testimony, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular
”
. (AgRg nos EDcl no HC n. 734.927/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022) – Grifei.

É também o posicionamento desta Terceira Câmara Criminal:

“1. Na hipótese, ao revés do que se deu com o corréu pronunciado,
o reconhecimento fotográfico dos ora apelados promovido pelo ofendido na delegacia não foi ratificado ou reproduzido na fase processual pela vítima
, a qual, pelo contrário, retratou-se expressamente ao ser ouvida pela autoridade judiciária, sem que se verifiquem dados nos autos capazes de respaldar a tese ministerial de que foi coagida ou ameaçada para tanto,
ao passo que os policiais civis ouvidos no curso da instrução criminal se limitaram a discorrer que o reconhecimento extrajudicial de fato ocorreu,

sem agregar qualquer informação ou subsídio cognitivo autônomo, independente e não-derivado do ato inquisitivo retificado em juízo, de modo que, não tendo o elemento informativo do inquérito sido corroborado por nenhuma outra prova judicializada, deve ser mantida a impronúncia dos recorridos por insuficiência de indícios de autoria ou participação delitivas
, ex vi do preceito contido no art. 155, caput, do Código de Processo Penal. Precedentes”
. (N.U 1005960-34.2021.8.11.0055,GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, DJE 03/06/2022)

Com relação ao revólver apreendido na residência da pessoa de
Gilson Naves Alegre
e reconhecido pela vítima na etapa extrajudicial como o mesmo artefato bélico utilizado pelo ora recorrido na data fatídica (ID 142654797 - Pág. 19), é certo que tal elemento informativo do inquérito, por si só, tampouco constitui prova suficiente para ensejar a reforma do édito de impronúncia, seja porque
a vítima não foi ouvida em juízo para confirmar o reconhecimento em questão
; seja porque
a arma de fogo sequer foi apreendida em poder do ora apelado
,
inexistindo qualquer indicativo mais contundente nos autos capaz de vinculá-lo ao armamento
.

Tanto é que, ao serem ouvidas em juízo, as testemunhas
Frank Luís Alves
e
Ricardo de Britto
não souberam precisar quanto tempo depois do fato
sub judice
a arma de fogo foi apreendida
, sendo de se reiterar que o
boletim de ocorrência foi registrado pela vítima 07 (sete) dias após o fato
e as suas
declarações foram colhidas pela autoridade policial mais de 01 (um) mês depois da
notitia criminis
.

Aliás, não obstante o policial civil
Ricardo de Britto
relate em audiência instrutória que o confisco do armamento se deu no contexto do cumprimento de ordem de busca e apreensão derivada da comunicação feita pela vítima, é de se pontuar que
os autos da referida medida cautelar não estão encartados a esta ação penal e
nem mesmo é possível saber os fundamentos que motivaram a diligência acautelatória
, pois, de acordo com
Ricardo
,
a arma não se encontra apreendida nestes autos porque o pai do réu é quem foi autuado pela posse do armamento
.

Com efeito, em seu interrogatório judicial, o réu admite que a arma de fogo em questão, de fato, existe e que foi apreendida na residência de seu genitor, o qual veio a ser indiciado pela posse do instrumento, porém, aduziu que a apreensão do revólver decorreu da apuração de uma conduta diversa praticada por seu irmão e
reafirmou que não esteve em poder da arma na data da discussão com a vítima
.

Frise-se que, em pesquisa junto à base de dados informatizada deste Sodalício estadual (Sistema Primus), foi possível constatar que a pessoa de
Gilson Naves Alegre
realmente respondeu à ação penal n.º 1319-21.2012.811.0092, na Comarca de Alto Taquari/MT, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, na qual teve inclusive a punibilidade extinta por cumprimento da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, §5.º, da Lei n.º 9.099/95, o que corrobora a versão do acusado.

De toda sorta, mesmo que assim não fosse, como bem pontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer,
“ainda que a busca tenha sido eventualmente decretada em razão da versão apresentada pela vítima e uma arma de fogo tenha sido apreendida na residência do genitor de Maycon,
os indícios existentes na fase policial, de que o Apelado tenha utilizado o artefato bélico em questão na tentativa de ceifar a vida da vítima Francisco, não foram confirmados em juízo
”.
(ID 147902662 - Pág. 8) – Sublinhei.

Em suma, não obstante a tentativa de homicídio

tenha, em tese, ocorrido em local movimentado, no qual havia diversas pessoas presentes, os elementos de convicção arrecadados pelo órgão acusador nesta ação penal consistem, basicamente, no depoimento
extrajudicial
da vítima e no depoimento judicial do policial civil que admitidamente apenas
ouviu dizer
do ofendido a respeito do fato, o que significa que
o ora apelante não se desincumbiu a contento de seu ônus da prova
.

Assim sendo, em vassalagem ao sistema de precedentes e à atual orientação das Cortes Superiores, é forçoso reconhecer que inexistem nos autos indícios suficientes para submeter o recorrido ao crivo do Tribunal do Júri pela conduta ilícita que lhe é atribuída, qual seja, tentar disparar uma arma de fogo contra a vítima por 03 (três) vezes, apenas não obtendo êxito em matá-la porque, em todas as oportunidades, o revólver falhou.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, entendo que carecem os autos de substrato probatório mínimo e judicialmente produzido para respaldar a pronúncia do apelado
MAYCON ROGÉRIO DA SILVA

ao crivo do Júri Popular, de maneira que
deve ser
ratificada
a r. sentença
proferida pelo MM. Magistrado
a quo
, que julgou
inadmissível
a acusação
deduzida pelo Ministério Público contra o réu e
deixou de submetê-lo a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal

interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da ação penal n.º 194-81.2013.8.11.0092 – código 30720 e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
impronúncia
proferida em face do apelado
MAYCON ROGÉRIO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023